Tribunal: TJSP
Processo: 1009142-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Obrigação de fazer. Segurado em surto psicótico decorrente de dependência química. Prescrição médica

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Obrigação de fazer. Segurado em surto psicótico decorrente de dependência química. Prescrição médica positiva a tratamento psiquiátrico especializado, em tempo integral, com assistência por equipe multidisciplinar. Internação em clínica não integrante da rede conveniada da operadora de saúde. Sentença de parcial procedência, com determinação de custeio integral do tratamento, ressalvada a coparticipação. Insurgência da seguradora. Acolhimento parcial. Opção da família do conveniado pela contratação de clínica indicada, em regime particular. Seguradora que disponibiliza prestadores de serviços em sua rede própria. Fato incontroverso. Omissão não constatada. Contrato que não contempla a livre opção do beneficiário por prestador de sua preferência. Planos de saúde que têm o direito de restringir a extensão das coberturas e das redes credenciada. Limitação contratual da rede credenciada que não se afigura abusiva. Equilíbrio econômico entre o prêmio pago e os serviços oferecidos. Reembolso integral incabível. Precedentes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.